Tribunal: TJES
Processo: 5000138-39.2021.8.08.0003
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-39.2021.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DILURDES FERREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000138-39.2021.8.08.0003
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

EMBARGAD
A
:
MARIA DILURDES FERREIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
Õ
ES
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

2.
Em suas razões, o embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que este não se vinculou às Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requer o recebimento do recurso com efeitos infringentes.

3
.
Entrementes, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após análise detida da decisão embargada
, verifica-se que não assiste razão ao embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra amparo no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, a parte busca a rediscussão do mérito da decisão por meio de via recursal inadequada.

5
.

Ademais, convém ressaltar que a Súmula Vinculante nº 60, que trata dos acordos interfederativos, e a de nº 61, sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados, não podem ser utilizadas para negar o direito fundamental à saúde, assegurado pela Constituição Federal. A correta interpretação dessas súmulas não impede a atuação do Judiciário como garantidor de direitos, nem retira a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas visa aprimorar a governança do SUS, sem restringir o acesso a tratamentos essenciais.

6
. Assim, a concessão judicial dos medicamentos está em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que todos os requisitos exigidos, como a urgência clínica, a ineficácia das alternativas do SUS e a incapacidade financeira da paciente, foram cumpridos e comprovados pela autora.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)